Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos, etc... O atravessamento de petições tem prejudicado o andamento do processo. Cumpra-se o despacho que determinou a intimação por mandado de LINDALVA MARCULINA DA SILVA no endereço que foi indicado. Brasília, 30 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator